Tribunal: TJMT
Processo: 1001685-56.2021.8.11.0018
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001685-56.2021.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JANETE VICENTE DO NASCIMENTO - CPF: 899.798.181-15 (APELADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), GIOVANI NEVES - CPF: 058.839.741-55 (ADVOGADO), CS SERVICOS ELETRICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 26.583.384/0001-06 (APELANTE), SAMUEL GERMANO DE OLIVEIRA - CPF: 013.625.065-32 (APELANTE), REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 01.754.239/0023-25 (APELANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao seu apelo
.
O embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição, pleiteando a reforma substancial da decisão. A embargada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado e avaliar a necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais indicados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração ocorre quando há ausência de manifestação sobre ponto que o órgão jurisdicional deve enfrentar de ofício ou a requerimento das partes, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos deve ser interna à decisão judicial, não se confundindo com eventual inconformismo da parte com a fundamentação adotada.

O acórdão embargado analisou expressamente todas as questões fáticas e jurídicas relevantes, reconhecendo a responsabilidade solidária da
Dufrio
nos termos dos
arts
. 7º, parágrafo único, e 18 do CDC, com base na teoria da responsabilidade objetiva.

O consentimento da consumidora quanto à atuação do Sr. Samuel como mandatário não afasta a responsabilidade da fornecedora, pois a cadeia de fornecimento responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

A decisão embargada delimitou que a responsabilidade da
Dufrio
se restringe ao fornecimento e qualidade dos produtos, não abrangendo a instalação do sistema fotovoltaico.

O acórdão fundamentou, de forma clara e motivada, a condenação por danos morais, baseando-se no descumprimento contratual prolongado, frustração da legítima expectativa da consumidora e abalo psicológico, bem como justificou a fixação do valor da indenização conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas, pois todas as matérias foram devidamente apreciadas com fundamentação jurídica adequada.

Em relação ao prequestionamento, ainda que as omissões alegadas não se confirmem, consideram-se
prequestionados
os dispositivos indicados pelo embargante, pois a matéria foi analisada e decidida no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de omissão, contradição ou obscuridade que justifique embargos de declaração exige demonstração objetiva de que a decisão judicial deixou de enfrentar ponto relevante ou apresentou incongruência interna.

O inconformismo da parte com a fundamentação adotada não configura contradição para fins de embargos de declaração.

O prequestionamento pode ser admitido mesmo quando não há omissão, desde que a matéria tenha sido efetivamente analisada no acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, 7º, parágrafo único, 14 e 18; CC,
arts
. 186, 265, 656, 927, 944 e 945; CPC,
arts
. 337, 339, 373 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação de precedentes específicos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
POR
REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
.
contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
de
u
provimento ao apelo
por el
a
interposto
e negou provimento
ao apelo apresentado pelos réus Samuel Germano de

Oliveira e CS Serviços Elétricos e Comércio Ltda.

(ID
250516684
)
.

Irresignad
o
,
o

embargante alega

a ocorrência de omissão
e contradição
, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
(ID
264140797
).

A embargada apresentou

contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
266616791
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

A
omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC). Já a
contradição
que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as questões fáticas e de direito que norteiam esta demanda
.

Com efeito, o
acórdão foi claro ao reconhecer a legitimidade passiva da
Dufrio
com base nos
arts
. 7º, parágrafo único, e 18 do CDC, que estabelecem a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, independentemente de vínculo contratual direto com o consumidor.

O fato de a autora ter consentido com a atuação do Sr. Samuel como mandatário não afasta a responsabilidade da
Dufrio
como fornecedora de produtos que compõem o objeto contratual
, sobretudo porque o
CDC adota a teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor perante o consumidor.

Ademais, já foi devidamente apreciado que a responsabilidade da
Dufrio
se limita ao fornecimento e qualidade dos produtos, não se estendendo à instalação do sistema fotovoltaico.

Por fim, quanto à questão dos
danos morais, o acórdão fundamentou de forma clara e motivada a ocorrência de dano moral indenizável com base no descumprimento contratual prolongado, frustração da legítima expectativa da consumidora e abalo psicológico decorrente.

Digo, o
fato de a
Dufrio
ter cumprido sua obrigação de fornecer os produtos não a isenta da responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor em razão do inadimplemento contratual por parte de outros integrantes da cadeia.

O
utrossim, o
valor da indenização foi devidamente fundamentado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo omissão quanto à ausência de parâmetros para sua fixação.

Portanto, não vislumbro omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas no acórdão embargado, que analisou todas as questões pertinentes com fundamentação jurídica adequada.

Em relação ao prequestionamento, apesar de não vislumbrar as omissões alegadas, considero
prequestionados
os dispositivos legais indicados (
arts
. 2º, 3º, 6º, 7º, parágrafo único, 14 e 18 do CDC;
arts
. 186, 265, 656, 927, 944 e 945 do CC; e
arts
. 337, 339, 373 e 1.022 do CPC), por se tratar de matéria analisada e decidida no acórdão recorrido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025